Tribunal: TJSP
Processo: 1009029-57.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Prestação de serviços de rastreamento de veículo – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por danos materiais e morais – Inadimplemento contratual por parte da prestadora do serviço – Boa– fé objetiva – Dever de informação por quem detém o domínio técnico do serviço – Reparação dos danos materiais, em retorno ao status quo ante – Inscrição indevida do nome do

Ementa:
Prestação de serviços de rastreamento de veículo – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por danos materiais e morais – Inadimplemento contratual por parte da prestadora do serviço – Boa– fé objetiva – Dever de informação por quem detém o domínio técnico do serviço – Reparação dos danos materiais, em retorno ao status quo ante – Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito – Danos morais configurados – Adequação do valor reparatório – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009029-57.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A, é apelado
ALEXANDRE MARCOS CATELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009029-57.2018.8.26.0477 -Voto no 32.653
2
Apelação no 1009029–57.2018.8.26.0477
Comarca de Praia Grande 2a Vara Cível
Apelante: Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A
Apelado: Alexandre Marcos Catelli
Voto no 32.653
Prestação de serviços de rastreamento de veículo Ação
declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por
danos materiais e morais Inadimplemento contratual por
parte da prestadora do serviço Boa fé objetiva Dever de
informação por quem detém o domínio técnico do serviço
Reparação dos danos materiais, em retorno ao status quo
ante
Inscrição indevida do nome do consumidor nos
órgãos de proteção ao crédito Danos morais configurados
Adequação do valor reparatório
Majoração da verba
honorária Recurso não provido.
Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização
por danos materiais e morais julgada procedente, adotado o relatório da r.
sentença (fls. 169/171).
Em apelação (fls. 175/188), a ré alegou: (a) ausência de falha
de prestação de serviços, dizendo que não houve qualquer contato do autor para
questionar a necessidade da instalação da peça mencionada (válvula solenoide),
sustentando que ao ser contatada, em 14 de fevereiro de 2018, recebeu
diretamente pedido de cancelamento dos serviços, oportunidade em que
informou sobre os valores rescisórios expressos na avença e portanto válidos ,
salientando que tal pedido (cancelamento) foi baseado em informação prestada
por terceiro não autorizado, o que ocorreu cerca de três meses antes do pedido
de cancelamento; (b) ausência de danos morais, cujo valor reparatório deve ser
reduzido. Requereu o provimento do recurso para o julgamento de improcedência
da ação, ou para redução do valor reparatório dos danos morais.
Houve resposta (fls. 193/200).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009029-57.2018.8.26.0477 -Voto no 32.653
3
Eis o relatório.
O apelado Alexandre Marcos Catelli ingressou com ação
declaratória de inexigibilidade de título c.c. indenização por danos materiais e
morais em face da apelante Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva S/A.
Alegou na inicial, em resumo, que é proprietário do Cavalo Mecânico marca
Volkswagen modelo Titan 18.310, CPI 3169-2, chassi 9BWKR82T45R506556,
ano 2004/2005, e que em março de 2017 contratou os serviços da ré para
rastreamento e bloqueio (desligamento) do veículo em caso de roubo ou furto, na
modalidade Sascarga Full Sat 200. Afirmou que em novembro de 2017, soube
por terceiros que a ré não poderia prestar o serviço de bloqueio porque o veículo
não estava equipado com válvula solenoide, que não foi instalada, acrescentando
que a ré jamais informou sobre a necessidade da referida peça. Argumentou que
em razão da insatisfação em relação à conduta da ré, solicitou em fevereiro de
2018 o cancelamento do contrato, e, consequentemente, o afastamento dos
possíveis débitos, mas recebeu a resposta de que teria de pagar R$2.566,00.
Apregoou que a ré inscreveu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito em março de 2018, por débitos de dezembro de 2017 e janeiro de
2018. Sustentou que sofreu danos morais e também materiais por serviço que
pagou, mas nunca foi prestado, totalizando R$4.097,25 referente aos valores das
parcelas de março a novembro de 2017, com os encargos da mora. Com base
mormente no Código de Defesa do Consumidor, pediu: (a) tutela de urgência
para condenação da ré a retirar seu nome do banco de dados do Serviço Central
de Proteção ao Crédito (SCPC) e congêneres, sob pena de multa diária; (b)
procedência da ação para condenação da ré ao pagamento de reparação por
danos materiais no valor de R$4.097,25, e reparação por danos morais no valor
de R$10.880,00 (dobro do valor cobrado indevidamente).
Após deferimento do pedido de tutela de urgência (fl. 69),
apresentação de contestação (fls. 98/109), e réplica (fls. 152/163), sobreveio a r.
sentença de procedência da ação para declaração de rescisão do contrato e
inexigibilidade do débito apontado na inicial relativo às parcelas em atraso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009029-57.2018.8.26.0477 -Voto no 32.653
4
confirmando-se a liminar concedida, bem como para condenação da ré ao
pagamento de reparação de danos materiais consistentes nos valores pagos
durante a vigência do contrato (atualização pela tabela prática e juros de 1% ao
mês da citação), e danos morais no valor de R$8.000,00 (atualizada pela tabela
prática a partir da sentença e juros de 1% ao mês da citação. Em razão da
sucumbência, a ré foi incumbida de pagar as custas e as despesas processuais,
bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Desponta incontroverso nos autos o fato da celebração entre as
partes de dois contratos de prestação de serviços de rastreamento e bloqueio de
veículos (nos 10506131667 e 1050612974). De um lado, o autor alegou
impossibilidade de bloqueio acaso fosse necessário, porque a ré não instalou
uma peça no veículo denominada “válvula solenoide”, e ainda assim ela (ré)
cobrou mensalmente pela prestação do serviço que não podia prestar. A ré, de
outro lado, sustentou que o autor fundou seu pedido em situação hipotética, que
nem chegou a acontecer, preconizando, ainda, que pessoa não autorizada
contratualmente realizou inspeção no veículo, e, mais, que o autor demorou cerca
de três meses para postular a rescisão do contrato, e ainda assim sem antes
consultar lhe sobre a questão.
A ré apenas tergiversou ao lançar argumentos em forma de
rodeios, sem abordagem direta e precisa sobre a questão da falta da peça
necessária para prestação do serviço de bloqueio do veículo. Portanto, o fato
deduzido na inicial deve ser presumido verdadeiro, isto é, impossibilidade de
prestação de serviço da ré, desdobramento lógico e direito do ônus da
impugnação específica (CPC, arts. 341, caput, e 374, inc. III). Não importa
perquirir se o autor soube por outrem da impossibilidade da ré bloquear o veículo,
mas sim a impossibilidade em si; não importa também indagar se não houve
necessidade de bloqueio do veículo no decorrer da vigência contratual, porquanto
isto decorreu da própria modalidade aleatória do contrato, considerado que se
trata de evento futuro e incerto o furto ou roubo do veículo; tampouco importa
saber se o autor tardou cerca de três meses para postular a rescisão do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009029-57.2018.8.26.0477 -Voto no 32.653
5
porquanto a demora não significou inexoravelmente anuência com a falta de
prestação de serviço, porquanto não autorizavam tal entendimento as
circunstâncias do caso, a teor do art. 111, do Código Civil, haja vista que, como
princípio, ninguém pode ficar numa posição mais onerosa em virtude de um
comportamento silencioso. O que realmente importa à solução da causa é que,
ausente impugnação específica da ré, deve ser presumido o fato de que se
houvesse necessidade de bloquear o veículo, tal serviço não poderia ser
prestado, fato jamais negado nos autos.
Houve, portanto, inadimplemento contratual da ré, causa para a
rescisão do contrato independentemente de anterior atitude positiva do autor em
indagar administrativamente sobre a causa do inadimplemento, de acordo com
princípio da legalidade (CF, art. 5°, inc. II), à luz do art. 475, do Código Civil: “a
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não
preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização
por perdas e danos”.
Convém acrescentar que era dever da ré informar ao autor
sobre a necessidade de instalação da referida peça, à luz da cláusula geral da
boa-fé objetiva presente no Código de Defesa do Consumidor (art. 6°, inc. III), e
também do Código Civil (art. 422), que determina às partes comportamento
fundado na confiança, lealdade, ética e probidade. Os participantes do negócio
jurídico devem sempre estabelecer conduta leal caracterizada por deveres, dentre
os quais o de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio, mormente no
caso da ré, que detém o domínio técnico sobre a prestação do serviço que se
dispôs a assumir, e a possibilidade de avaliar corretamente o grau de perfeição
dos serviços para o qual foi contratada, ao contrário do autor, que
presumidamente é parte vulnerável na relação consumerista, sem aptidão para
avaliar os detalhes técnicos do serviço.
Desta forma, presente causa para a rescisão do contrato por
culpa da ré, não há se falar em pagamento de multa compensatória por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009029-57.2018.8.26.0477 -Voto no 32.653
6
autor, que, assim, deve ser ressarcido de todos os valores despendidos em razão
dos contratos, com os encargos da mora, como constou da r. sentença, de forma
a se estabelecer retorno ao status quo ante, como de rigor.
Sobre os danos morais, o abalo de crédito decorrente da
inscrição indevida do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito se
afigura causa suficiente para reparação dos danos morais, pois o dano deve ser
considerado implícito, de acordo com entendimento pretoriano.
Anote se:
“A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no
sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor
no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja,
dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são
presumidos” (STJ AgInt no AREsp 1.152.145/DF 4a T. Rel. Min.
Luis Felipe Salomão j. em 07/06/2018).
A indenização é medida pela extensão do dano (CC, art. 944,
caput). Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam ao
juiz que analise as peculiaridades de cada caso para a fixação da quantia
reparatória, que deve seguir a razoabilidade, sem constituir enriquecimento
indevido à parte lesada, com proporção ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes envolvidas. No caso, a quantia indenizatória de R$8.000,00 afigura-se
adequada para assegurar justa reparação ao autor, sem significar enriquecimento
sem causa. Além disso, servirá de incentivo à ré para redobrar cuidados na
prestação dos serviços e, assim, evitar que fato semelhante se repita.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação,
com majoração da verba honorária advocatícia para o equivalente a 15% sobre o
valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).
Gil Coelho
Relator